Tribunal: STF
Processo: AI 719460
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS EM FAVOR DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



     Ao apreciar o RE 582.504-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia envolvendo a incidência de correção monetária sobre o resgate de contribuições vertidas em favor de entidade de previdência privada (Tema 174). 



    Quanto ao pretenso equívoco na contagem do prazo prescricional, que decorreria da adoção de termo inadequado, a controvérsia não encontra repercussão imediata na Constituição. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.